Tribunal: TJDFT
Processo: 0740518-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INJÚRIA. AMEAÇA. RESISTÊNCIA. DESACATO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. ADEQUAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1. Mantém-se o decreto de prisão preventiva dirigido a salvaguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, quando o cotejo das circunstâncias do caso concreto aponta para a gravidade das condutas imputadas ao paciente (injúria, ameaça, resistência, desacato e descumprimento de medidas protetivas de urgência, todos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), com intensa e múltipla prática criminosa, e para o risco concreto de reiteração delitiva.
2. Ordem denegada.